Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – FATURAMENTO EMPRESA –
POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VIABILIZAÇÃO – PERCENTUAL REDUZIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de faturamento de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito.
2. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas à Executada deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento. Inteligência do Art. 866, §1o, do Código de Processo civil.
3. A fixação do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos créditos devidos por empresas tomadoras do serviço da Executada é excessivo, porquanto não observa o princípio da preservação da atividade empresarial, uma vez que presumidas as despesas com funcionários, cujos salários possuem natureza alimentar, além das inerentes ao seu próprio funcionamento, como pagamento de fornecedores, energia elétrica, água, telefone, e outros.
4. A redução da penhora ao percentual de 30% (trinta por cento) dos créditos devidos por empresas tomadoras do serviço da Devedora compatibiliza o gravame com a sua capacidade econômica de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao Exequente.
5. Recurso provido.